Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723139-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LHC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a constatação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito à abstenção de cumprimento da ordem demolitória, pois a ocupação da área pública está irregular. O ato administrativo que autoriza a ocupação de terreno público não induz autorização para construção, eis que esta estará condicionada a prévia expedição do respectivo alvará. Ademais, vencida há muito a concessão de natureza essencialmente precária, a continuidade da ocupação persiste ilegal por falta de título que a legitime. Logo, a demolição de construção não autorizada, erguida sobre terreno público, é medida de autotutela que compete à Administração Pública, por força de autorização legislativa encartada no Código de Edificações do Distrito Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno Prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 11 e 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 3o, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar 766/2008, regulamentada pelo Decreto no 37.951/2017, sustentando deficiência de fundamentação, não havendo suporte para o decreto demolitório, porquanto a utilização da área pública, no caso, encontra amparo na referida legislação local. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da deficiência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a alegação de ofensa ao artigo 3o, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar 766/2008, regulamentada pelo Decreto no 37.951/2017, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). O extraordinário, por sua vez, não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012